Tribunal: TJMT
Processo: 0007718-85.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007718-85.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 025.286.741-63 (APELANTE), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO PELO COMÉRCIO DE ESTUPEFACIENTES – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA SUPOSTA OMISSÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
NUMERÁRIO
APREENDIDO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E DE POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO NESTA INSTÂNCIA REVISORA – PRIMEIRA POSTULAÇÃO INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA – SEGUNDO PLEITO DE RESTITUIÇÃO QUE TEVE A COMPETÊNCIA DECLINADA – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DO APELANTE QUANTO AO DECLÍNIO PARA JULGAMENTO DO INCIDENTE – VALOR VINCULADO AO PROCEDIMENTO INSTAURADO CONTRA O USUÁRIO DETIDO NA MESMA OPERAÇÃO POLICIAL – BEM SOB A JURISDIÇÃO DE OUTRO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

É descabida a alegada omissão da sentenciante em analisar o pedido de restituição de importância apreendida, quando se constata que o primeiro pedido do apelante foi indeferido em primeiro grau de jurisdição e a análise da segunda pretensão foi declinada para o juízo no qual o bem apreendido se encontra vinculado e contra tal decisão
ele
não se insurgiu a tempo e modo devidos.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes da

Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos
Antonio
Macena de Oliveira Junior
contra

sentença
e a decisão dos embargos de declaração
prolatada
s
pelo
Juízo
da 9
ª

Vara
Criminal
da Comarca d
e
Cuiabá
-MT

que, nos autos
da
A
ção
P
enal n.
7718-85.2013.811.0042 –
c
ódigo 347070
,
julgou parcialmente procedente a denúncia e o
condenou a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado, capitulado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
;

e, após,
rejeitou o
s embargos de declaração que visava
m
suprir suposta omissão
na
aludida sentença
por não ter determinado a restituição do valor de R$ 4.020,75 (quatro mil, vinte reais e setenta e cinco centavos) que foram apreendidos na casa
dele
.

O

apelante
, forte

n
as razões
e
ncontradiças nos ID 73655544 e 73655545, sustenta que houve omissão na sentença
condenatória
porquanto
,

no
momento oportuno, a documentação necessária para comprovação da origem lícita do dinheiro apreendido teria sido apresentada
e apensada no volume II nas folhas 242 e 246,
razão pela qual
postula
o
provimento
deste
apelo para reformar
o
referido
édito

condenatóri
o

determinando-se a
restituição da importância apreendida em espécie no valor de R$ 4.020,75 (quatro mil, vinte reais e setenta e cinco
centavos).

Nas
contrarrazões
jungidas
no ID 73655548
,
o Ministério Público
postula
o d
esprovimento
do vertente
apelo,
de modo que seja decretado o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, no Valor de 4.020,75 (quatro mil e vinte reais e setenta e cinco centavos), a teor do que dispõe o art. 63 da Lei Drogas.
E, n
esta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer
encontradiço
no ID 74825481, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Segundo determina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.

Por
sua vez
, a
Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, estabelece o confisco irrestrito, que atinge qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência da prática do crime de tráfico, mormente aqueles que são utilizados como instrumento do crime.

Além disso, n
ão se pode perder de vista que o perdimento de bens,
incluindo, os
lícitos, tem como objetivo coibir a prática do crime de tráfico de drogas, prescindindo, pois, que o Ministério Público tenha expressamente postulado isso na exordial acusatória ou nas alegações finais, haja vista que um tratamento mais rigoroso aos crimes relacionados a entorpecentes, de algum modo, se não ameniza, certamente, dificulta a incidência desse delito, cujas consequências devastadoras, de todos conhecidas, assolam famílias inteiras aqui e alhures.

Nesse ponto, é imperioso consignar que o perdimento constitui um dos efeitos da condenação, tal como autorizam o inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e o § 1º do art. 63 da Lei n. 11.343/06:

Art. 91.
São efeitos da condenação:

[...]

II -

a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a)
dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b)
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

[...]

Art. 63.

Ao proferir a sentença de mérito, o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível
.

§ 1º
Os valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nesta Lei e que não forem objeto de tutela cautelar, após decretado o seu perdimento em favor da União, serão revertidos diretamente ao
Funad
. (Lei n. 11.343/2006).

No caso destes autos,
malgrado a irresignação do apelante no sentido de que a presidente do feito teria sido omissa em analisar o pedido de restituição do valor de R$ 4.020,75 (quatro mil, vinte reais e setenta e cinco centavos), a situação foi
esclarecida na decisão
dos
embargos de declaração abaixo
transcrita
, embora referido recurso tenha sido interposto extemporaneamente:

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa do réu CARLOS ANTONIO MECENA DE OLIVEIRA JUNIOR contra a sentença prolatada nos autos, sob o argumento de que a mesma é omissa, por não ter determinado a restituição do valor de R$ 4.020,75 (quatro mil e vinte reais e setenta e cinco centavos) em favor do acusado.

Os presentes embargos são intempestivos (fl. 289).

É o breve relato.

Fundamento e
DECIDO
.

O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura, existente na decisão em sentido amplo (artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal).

No presente caso,
além de intempestivo
, verifico que
não assiste razão à defesa
, senão vejamos:

Conforme se ressai dos autos, o usuário SALOMÃO NERIS foi detido por trazer consigo entorpecente destinado ao seu consumo pessoal, mas por afirmar que o comprou do réu CARLOS, em virtude da situação
flagrancial
, os militares se deslocaram até a residência deste, e, após realizarem buscas no local, apreenderam os objetos descritos no termo de apreensão de fl. 31.

Ocorre que, enquanto foi instaurado o inquérito policial para apurar o crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado CARLOS, que, por sua vez, gerou a presente ação penal, também foi instaurado um Termo Circunstanciado – TCO para apurar o crime de posse de drogas para uso próprio supostamente praticado pelo usuário SALOMÃO NERIS.

E mais, nem todos os objetos apreendidos e que constam no termo de apreensão de fl. 31 foram vinculados a este processo. Inclusive,
à fl. 32 está bem claro isso ao constar a seguinte anotação
:

=>

$ apreendido

=>

Cheques apreendidos

=>

R$ 4.020,75

apreensões pertencem ao TC, conforme ofício anexo.

Somado a isso, no incidente em apenso (Código n° 580048), foram solicitadas informações ao r. juízo do JECRIM Unificado desta Comarca, a respeito da destinação dos bens vinculados ao TCO instaurado em desfavor do usuário SALOMÃO NERIS e distribuído naquele juízo sob o Código n° 91833, e como se vê, dentre vários documentos que ele encaminhou, está o Ofício n° 17916/2012/CISC NORTE/PLANTÃO, datado em 26 de agosto de 2012 e assinado pelo delegado Wilson Machado Vilas Boas, o qual consta o seguinte:

“(...) Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, na forma da lei, os autos de
Termo Circunstanciado de Ocorrência n° 2638/12
/Plantão da Delegacia do
Carumbé
, de natureza: POSSE DE ENTORPECENTE, em que figura como vítima: A SAÚDE PÚBLICA, e como autor do fato:
SALOMÃO NERIS
, devidamente concluído, com Audiência designada para, 12/09/2012 às 08:00 horas.

Outrossim, informamos que segue junto:

• Laudo de constatação n° 3070/2012 com o material lacrado sob n° 0003789;

• Valor de R$ 4.020,75 (Quatro Mil e vinte reais e setenta e cinco centavos) em espécie;

• Um relógio de pulso marca Diesel;

• Uma folha de cheque n° 001568 do banco Bradesco preenchida;

• Uma folha de cheque do banco SANTANDER N° 000009 preenchida;

•
Um toca
CD;

• Uma caixa de madeira;

• Uma CNH;

• Valor de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, e o restante das apreensões foram encaminhados ao CISC NORTE/MT.”

De se ver que foi por esta razão que esta magistrada, ao sentenciar estes autos, de todos os bens e valores apreendidos, e que constam no termo de apreensão de fl. 31, por se atentar à observação constante à fl. 32, não deu destinação aos numerários e às folhas de cheque, já que estes foram vinculados a outro processo, que está sob a jurisdição de outro magistrado.

Diante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios interpostos pela defesa do réu e, via de consequência,
MANTENHO
a sentença tal como está lançada.

Frente ao teor da certidão de fl. 280, INTIME-SE novamente o advogado do réu, via DJE, para apresentar as razões recursais em favor de seu cliente.

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

Conforme exposto pela sentenciante, de fato o valor apreendido não ficou vinculado a este processo, porquanto na ocasião da operação que gerou a apreensão da droga que culminou
na
condenação do apelante a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado, capitulado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ocorrida em 26 de agosto de 2012, a importância de R$ 4.020,75 (quatro mil, vinte reais e setenta e cinco centavos), juntamente com o cheque apreendido foram encaminhados junto com o TCO n. 2638/12 lavrado em desfavor de Salomão
Neris
, que havia sido detido junto com o
recorrente
, conforme pode ser observado da concatenação dos seguintes documentos produzidos na fase inquisitiva:

01. Informação constante no Ofício n. 17914/2012/CISC NORTE/PLANTÃO, datado de 26.08.2012, subscrito pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil Wilson Machado Vilas Boas, informando que
os materiais apreendidos foram encaminhados junto com o TCO N° 2638/12
, ID 73654994, p. 5, onde consta o recebimento da Escrivã de Polícia Ivanete Tavares de Matos com a seguinte observação: “
sem apreensões e sem droga
”.

02. Portaria da lavra da Delegada da Polícia Judiciária Civil Juliana Chiquito Palhares
que
determinou no item 4 das providências o depósito da quantia apreendida ID 73654994
, p. 3
;

03. Despacho datado de 26.08.2012 subscrito pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil Wilson Machado Vilas Boas,
com a seguinte
determina
ção
: “4- Junte-se Cópia do TCO, lavrado em desfavor de SALOMAO NERIS, e, encaminhe-se o expediente e demais valores e objetos apreendidos à DRE/CBA, para a continuidade dos trabalhos investigativos ID 73654994, p. 7
;

04. Ofício n. 17913/2012/CISC NORTE/PLANTÃO, datado de 26.08.2012, subscrito pelo Delegado da Polícia Judiciária Civil Wilson Machado Vilas Boas, e endereçado ao Delegado de Polícia titular do CISC Norte informando

que
seguia
junto:

d
uas munições calibre 22 intactas;
u
ma munição calibre 38 intacta,
e o restante das apreensões foram encaminhados 31 DRE/MT
. ID 73654995, p. 6
;

05. Termo de apreensão lavrado em 26.08.2012 ID 73654997, p. 3; e, na sequência, a informação de que os R$ 4.020,75 e os cheques apreendidos pertenceriam ao Termo Circunstanciado ID 73654997, p. 4
;

06. Certidão da
E
scrivã de Polícia Judiciária Civil de que não foi possível cumprir o item 4 das providências constantes na Portaria inaugural, tendo em vista que
o procedimento foi encaminhado à Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes sem os objetos apreendidos
. ID 73655450 - p. 4
.

Destaque-se, por outra vertente, que o apelante, postulou a restituição do
referido
numerário no incidente
autuado sob o
n. 13924-76.20l7.811.0042 - código 474001, distribuído no dia 3 de maio de 2017, e teve
o pedido indeferido
porquanto não
provou
documentalmente as alegações de que
dito
valor seria de origem lícita, conforme se infere da decisão, prolatada em 06 de julho de 2017,
a seguir
reproduzida:

Vistos etc.

Cuida-se de pedido de restituição aforado por Carlos Antônio
Mecena
de Oliveira Júnior, onde o mesmo pretende que lhes sejam restituídos os valores apreendidos em sua residência quando de sua prisão em flagrante.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fl. 08).

É o breve relato.

Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no art. 119, do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifico que a informante KARLA DO CARMO GARCIA DUARTE MACENA declarou, na fase judicial, que emprestou parte do dinheiro apreendido para o seu irmão, ora requerente, bem como ressaltou que sua origem seria decorrente da venda de um terreno; porém, noto que nenhum documento foi juntado aos autos para ratificar tal declaração.

Do mesmo modo observo em relação ao restante do dinheiro, já que em nenhum momento o ora requerente comprovou a licitude do mesmo, ônus este que lhe incumbe provar.

Por isso, INDEFIRO o pedido em tela.

Decorrido o prazo recursal, extraia-se cópia da presente decisão e junte-a nos autos principais (Código n° 347070).

Após, arquivem-se os presentes com as baixas e anotações de praxe.

Às providências. Expediente necessário.

Cumpra-se.
ID 73655507 - pp. 6/7

Na sequência, foi certificado
no
referido incidente que o apelante não recorreu
da
decisão, deixando
-a
transitar em julgado, tendo o
feito
sido arquivado definitivamente
em

29 de setembro de 2017.

No dia
de
6 de junho de 2019, foi distribuído novo incidente visando a restituição da importância apreendida,
dessa feita,
autuado sob n. 22474-89.2019.811.0042 - código 580048, do qual se extrai que, em um primeiro momento a magistrada determinou que o apelante juntasse aos autos documentos hábeis para comprovação de que
a quantia
apreendid
a
tinham origem ilícita
;
e, após identificar que
os valores pleiteados pelo requerente não estarem vinculados aos autos de Código n° 347070, que tramita perante este juízo, mas sim, ao TCO distribuído perante o JECRIM Unificado desta Comarca sob o Código n° 91833
, determinou a remessa do aludido incidente ao juízo com competência e jurisdição para análise do pedido, consoante se constata das decisões a seguir transcritas:

10
.
06
.
2019

Vistos, etc.

Apensem-se os presentes aos autos principais.

Tendo em vista que o objetivo do ora requerente é a restituição dos valores que foram apreendidos em sua residência, mas que foram vinculados ao TCO do usuário que foi detido na mesma ocasião (Salomão
Neris
) (fl. 32 dos autos principais), DETERMINO, desde já, que se oficie ao r. juízo do Juizado Especial Criminal Unificado desta Comarca, solicitando informações quantos aos valores vinculados no referido caderno policial (Código n° 91833), bem como se foi dado destinação aos mesmos.

Caso não tenha dado destinação aos respectivos numerários, e considerando que os mesmos foram apreendidos na residência do réu Carlos Antônio
Mecena
de Oliveira Junior que, inclusive, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas por conta de tal situação, SOLICITO, desde já, os préstimos de vincula-los aos autos de Código n° 347070.

Ainda, considerando o teor da decisão que o ora requerente juntou ao presente incidente, onde demonstra que este juízo já indeferiu pedido análogo ao presente, DETERMINO que o mesmo junte aos autos documentos hábeis que comprove que os valores apreendidos em sua residência tinham origem lícita.

Com a juntada dos documentos supra, colha-se parecer ministerial.

Após, à conclusão.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

17
.
10
.
2019

Vistos etc.

Trata-se de pedido de restituição aforado por CARLOS ANTÔNIO MECENA DE OLIVEIRA JUNIOR, onde objetiva a restituição do valor de R$ 4.020,75 (quatro mil e vinte reais e setenta e cinco centavos) apreendido em sua residência.

À fl. 08 foi determinado que a parte autora comprovasse a licitude do numerário apreendido em sua casa, bem como foi determinado que se oficiasse o r. juízo do JECRIM Unificado desta Comarca solicitando informações quanto à destinação dos valores vinculados ao TCO de Código n° 91833.

Devidamente intimado, o requerente manteve-se inerte (certidão de fl. 14).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (fls. 15/16).

Às fls. 20/24 foi juntado o Malote Digital encaminhado pelo JECRIM Unificado desta Comarca.

É o breve relato.

Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifico que o requerente quer que lhe seja restituído o dinheiro apreendido em sua residência, porém, conforme se denota pelo ofício encaminhado pelo r. juízo do JECRIM Unificado desta Comarca e encartado à fl. 23, uma parte dos bens apreendidos na casa do ora requerente foram vinculados ao Termo Circunstanciado lavrado em desfavor de SALOMÃO NERIS, o qual, por sua vez, foi distribuído naquele r. juízo sob o Código n° 91833.

Para melhor compreensão, transcrevo o aludido expediente:

“(...) Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência, na forma da lei, os autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência n° 2638/12/Plantão da Delegacia do
Carumbé
, de natureza: POSSE DE ENTORPECENTE, em que figura como vítima: A SAÚDE PÚBLICA, e como autor do fato: SALOMÃO NERIS, devidamente concluído, com Audiência designada para, 12/09/2012 às 08:00 horas.

Outrossim, informamos que segue junto:

• Laudo de constatação n° 3070/2012 com o material lacrado sob n° 0003789;

• Valor de R$ 4.020,75 (Quatro Mil e vinte reais e setenta e cinco centavos) em espécie;

• Um relógio de pulso marca Diesel;

• Uma folha de cheque n° 001568 do banco Bradesco preenchida;

• Uma folha de cheque do banco SANTANDER N° 000009 preenchida;

•
Um toca
CD;

• Uma caixa de madeira;

• Uma CNH;

• Valor de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie, e o restante das apreensões foram encaminhados ao CISC NORTE/MT.”

Ratificando ainda o referido expediente, observo que à fl. 32 dos autos principais, em apenso (Código n° 347070), consta a seguinte observação:

=> $ apreendido

=> Cheques apreendidos

=> R$ 4.020,75

apreensões pertencem ao TC, conforme ofício anexo.

Inclusive, foi por esta razão que esta magistrada, ao sentenciar o processo principal, não deu destinação aos numerários e às folhas de cheque que constam no termo de apreensão, já que os mesmos foram vinculados a outro processo, que está sob a jurisdição de outro magistrado.

Ademais, observando a documentação encaminhada e encartada às fls. 20/24, a priori, não foi dado destinação dos numerários e folhas de cheques pelo r. juízo do JECRIM Unificado nem tampouco foi determinado que os mesmos fossem vinculados ao processo criminal que tramita perante este juízo em desfavor do ora requerente.

A vista disso,
por
os valores pleiteados pelo requerente não estarem vinculados aos autos de Código n° 347070, que tramita perante este juízo, mas sim, ao TCO distribuído perante o JECRIM Unificado desta Comarca sob o Código n° 91833, DETERMINO a remessa do presente incidente para aquele juízo, por ser o competente para analisa-lo.

Antes, porém, EXTRAIA-SE cópia da presente e encarte-a nos autos principais (Código n° 347070).

Às providências necessárias. Cumpra-se.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do apelante que sustentou que houve omissão da magistrada,
não obstante

el
e tenha asseverado que juntou aos autos documentos que supostamente comprovariam a origem lícita do dinheiro apreendido,
uma vez que a
presidente do feito declinou da competência para o Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá
, cuj
o

decisum

foi disponibilizado no DJE nº 10603, de 21/10/2019 e publicado no dia 22/10/2019, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - OAB:20280, representando o polo ativo
,
havendo, outrossim,
certidão no andamento do referido incidente de que decorreu o prazo da intimação sem que houvesse qualquer manifestação por parte do
recorrente
, razão pela qual foi realizada a remessa do
incidente
para distribuição no juízo declinado (
c
ódigo de rastreabilidade
n.
81120194768203).

Por derradeiro, o Ministério Público postula
nas contrarrazões recursais
a
decreta
ção

d
o perdimento do numerário apreendido como efeito da condenação, contudo, tal pretensão também não pode ser acolhida neste momento, tendo em vista que não há nestes autos informações acerca da decisão do Juizado Especial Criminal Unificado da Comarca de Cuiabá quanto ao pedido de restituição formulado pelo apelante
;
cumprindo asseverar
, outrossim,
que tal providência pode perfeitamente ser adotada posteriormente, caso não haja pronunciamento específico a respeito por parte do juízo declinado, eis que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que é admissível a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença, sem que isso implique
reformatio in pejus
, eis que, nos termos do art. 91, II,
b
, do Código Penal, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do
condenado
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE, APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DECRETA A PENA DE PERDIMENTO DE PRESTAÇÕES DE VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ILEGITIMIDADE DOS RÉUS PARA SE INSURGIR CONTRA PERDIMENTO DE VEÍCULOS QUE NÃO LHES PERTENCEM.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO PARA A DECRETAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE BENS APREENDIDOS AO LONGO DA AÇÃO PENAL
. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA IMPRENSA OFICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não há como se reconhecer aos réus (pessoas físicas) legitimidade para pleitear a liberação de veículos apreendidos no curso da ação penal, se tais veículos foram alienados fiduciariamente em garantia a instituições financeiras, verdadeiras proprietárias dos automóveis.

2. Situação em que, ademais, a decisão judicial apontada como coatora decretou apenas a pena de perdimento das parcelas pagas pelos réus às instituições financeiras, ante a constatação de que os valores utilizados para adimplemento constituíam produto da atividade criminosa pela qual foram condenados (exploração de atividade de seguro de veículos sem a devida autorização da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, art. 16 da Lei 7.492/86).

3. Embora fosse possível reconhecer a legitimidade dos réus para se insurgir contra o perdimento das parcelas do financiamento dos dois veículos por eles pagas, o fato é que eles não negam a origem ilícita dos valores utilizados para adimplemento das prestações de um dos automóveis (Corola/Toyota), limitando-se a defender a licitude do montante correspondente às parcelas do caminhão Volkswagen, sem juntar prova pré-constituída de suas alegações.

De mais a mais, o que se depreende do pedido formulado pelos recorrentes é que seu real objetivo, ao pleitear a reabertura do prazo recursal, é impugnar a pena de perdimento que, ao fim e ao cabo, não atingiu os veículos, com a intenção de reavê-los.

4.
É perfeitamente admissível a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença, sem que isso implique reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do CP, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado
.

Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.371.987/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe
09/03/2016 e
REsp
1.133.957/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2012,
DJe
01/02/2013.

5. A regra é que a defesa seja intimada de todos os atos e decisões proferidas no processo por meio do advogado por ela constituído, pela via da publicação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca (art. 370, § 1º, do CPP). A exceção deve ser expressamente prevista na lei, como ocorre, por exemplo, com a prerrogativa de intimação pessoal do Ministério Público (art. 370, § 4º, do CPP), da Defensoria Pública (art. 5º, § 5º, da Lei 1.060/1.950 e art. 44, I, da Lei Complementar n. 80/1994) e do defensor dativo, nomeado pelo Juízo (art. 370, § 4º, do CPP).

6. Sendo incontroverso que o patrono que à época representava os recorrentes foi devidamente intimado da decisão apontada como coatora, por meio de sua publicação na imprensa oficial, a pretensão de que fossem também eles intimados pessoalmente dessa mesma decisão não encontra respaldo em lei.

7. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.

(STJ - RMS 54.163/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2017,
DJe
30/08/2017).
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Carlos
Antonio
Macena de Oliveira Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021